Tribunal: TJSP
Processo: 1027182-29.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – AUXILIAR OPERACIONAL I - LESÃO NO 3o DEDO DA MÃO DIREITA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.